Tribunal: TJPA
Processo: 0002101-56.2020.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002101-56.2020.8.14.0062

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCIANO SOUSA BARBOSA

ADVOGADO DATIVO: WILSON HUIDA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INAPLICABILIDADE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 26 dias-multa, pela prática do previsto no art. 155, § 1º e § 4º, I e IV, c/c art. 69 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível cumular a causa de aumento do repouso noturno (§ 1º do art. 155 do CP) com as qualificadoras previstas no § 4º do mesmo dispositivo, no crime de furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do CP não se aplica ao furto qualificado (§ 4º), tal como se deu na espécie, inexistindo margem para a reforma do cálculo dosimétrico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, é incompatível com a forma qualificada do mesmo delito.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV; art. 69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado apela de sentença do Juízo de Tucumã/PA, que condenou Marciano Sousa Barbosa à pena reclusiva de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 26 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º e §4º, I e IV, c/c o art. 69 (duas vezes), ambos do CP (ID 9919290).

O apelante pugna pela reforma do cálculo dosimétrico a fim de que a causa de aumento referente ao repouso noturno seja aplicada à forma qualificada do delito de furto (ID 9919291).

O réu contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 9919304), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17468286).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o juízo de primeiro grau condenou o réu às penas do art. 155, §1º e §4º, I e IV, c/c o art. 69 (duas vezes), todos do CP, deixando, no entanto, de valorar a majorante do repouso noturno em conjunto com as qualificadoras do crime de furto, sob o fundamento de “impossibilidade do reconhecimento da aplicação da majorante do repouso noturno na hipótese de furto qualificado, uma vez que tais circunstâncias são antagônicas” (ID 9919290, pág. 9).

No ponto, apesar dos argumentos do órgão acusatório no sentido de que a majorante do repouso noturno incide tanto na forma simples quanto na forma qualificada do crime de furto, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento vinculante no sentido de que “a causa de aumento prevista no §1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4°)” (
REsp n. 1.888.756/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. em 25/5/2022), de modo que não há margem para reforma do cálculo dosimétrico sob o ângulo pretendido.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025